Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712172-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: OSCAR RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o conselho de sentença rejeitou a tese do denunciado de ter agido em legítima defesa, e com apoio nos vestígios materiais e nas palavras do ofendido, das testemunhas presenciais e dos policiais, concluiu que o acusado alvejou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima com a intenção de matá-la. 2. Não cabe valorar negativamente a conduta social, se as ações consideradas inadequadas são configuradas em tipos penais autônomos. 3. Não é possível considerar a personalidade do agente desajustada, com base em diagnóstico subjetivo de que o réu sofre de “transtorno da personalidade antissocial”, o qual não foi realizado por profissional com capacidade técnica para tanto. 4. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porque a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois a turma julgadora concluiu no ID 31197796 – Págs. 5, 6 e 9 que: a) “A materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e pelo emprego de perigo comum, bem como a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo” estão amparadas na vasta documentação juntada aos autos; b) “No que diz respeito à autoria, há elementos de provas suficientes para sustentar a decisão condenatória do conselho de sentença”; c) “a tese acolhida pelos jurados, de que o acusado tentou matar o ofendido por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, e cujo crime resultou em perigo comum, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão pela qual não se pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015